Tribunal: TJSP
Processo: 1002271-68.2022.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Exibição de documentos – Ação de obrigação de fazer – Sentença que homologou a prova produzida, mas não fixou verba honorária sucumbencial – Inconformismo da autora – 1. Preliminar suscitada em contrarrazões pelo réu. Rejeição. Recurso que ataca os fundamentos da r. sentença. 2. Mérito. Pretensão voltada à exibição de contratos bancários firmado entre as partes para análise

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Exibição de documentos – Ação de obrigação de fazer – Sentença que homologou a prova produzida, mas não fixou verba honorária sucumbencial – Inconformismo da autora – 1. Preliminar suscitada em contrarrazões pelo réu. Rejeição. Recurso que ataca os fundamentos da r. sentença. 2. Mérito. Pretensão voltada à exibição de contratos bancários firmado entre as partes para análise técnica, a fim de justificar eventual propositura futura de ação judicial, nos termos do que dispõe o artigo 381, inciso III, do Código de Processo Civil. Ausência de litigiosidade entre as partes – Instituição financeira ré que, regularmente citada, apresentou a documentação solicitada. Homologação da prova produzida – 3. Ônus sucumbencial. Procedimento de jurisdição voluntária. Necessidade de antecipação das verbas para o ajuizamento da ação, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça. Verba honorária sucumbencial. Descabimento. Aplicação do disposto no artigo 382, § 4o do Código de Processo Civil, que não prevê imposição de ônus sucumbencial – Sentença mantida – Recurso não provido.